Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo réu, para “revogar a gratuidade de justiça concedida à autora, acolher a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e declarar a existência de coisa julgada, determinando a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC” (ID 68242147, p. 20).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão teria sido omisso no que se refere: (i) à análise dos pressupostos indispensáveis à concessão de gratuidade de justiça ao embargante; (ii) aos parâmetros de atribuição do valor da causa; e (iii) à alegação de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão ainda foi expresso ao analisar o tema relativo ao valor atribuído à causa, ao concluir que, “no âmbito de ação cujo objeto consiste na pretensão de invalidação de intimação demolitória lavrada contra edificações erigidas irregularmente ou localizadas em área pública, o valor da causa de corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, a saber, pelo valor das obras objetos do ato administrativo impugnado” (ID 68242147, p. 9). Rejeita-se a alegação de omissão quanto ao aspecto.
4. A decisão embargada pontuou de forma clara que, “se no âmbito do anterior Mandado de Segurança n. 070655653.2020.8.07.0018 já foi reconhecida a legalidade do Auto de Intimação Demolitória n. D125089-OEU, com trânsito em julgado em 21/8/2023, é inviável a reapreciação de tal matéria no âmbito da posterior ação de conhecimento, que reproduz os termos do referido writ, sob pena de violação ao teor do art. 503 do CPC” (ID 68242147, p. 15).
5. Os argumentos declinados pela embargante para apontar as supostas omissões configuram simples inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma Cível, o que não tem o condão de configurar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.